Tribunal: TJMT
Processo: 1021191-29.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021191-29.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRENTE), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), SANTA CRUZ LOGISTICA, TRANSPORTE E LOCACOES LTDA - CNPJ: 32.785.847/0001-15 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL
QUE
COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO JULGA
MENTO
.
CONTRARRAZÕES NÃO
APRESENTADAS.
PARTE RECORRIDA
QUE COMPARECE AOS AUTOS APENAS PARA ALEGAR NULIDADE DA INTIMAÇÃO
.
NULIDADES REJEITADAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICIÊNCIA. EMPRESA MANTENEDORA DE INFORMÇÕES SOBRE MOTORISTAS E RESPECTIVOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CA
RGA.
DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA PARTE RECLAMANTE.
NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincid
em com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

As
partes
da
relação

jurídica
material
coincidem
com
partes

da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

sua

legitimidade
.

2.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
. O
processo

deve

ser

julgado

antecipadamente

quando

os

fatos
que se
pretende

esclarecer

na

audiênci
a
de
instrução

não

influenciam
o
julga
mento
,
mormente

quando
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
documental.

3.
Nos termos do art.
2
72
, §
8
º, do CPC,
a “
parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. Assim, não pode a parte comparecer aos autos apenas para arguir a nulidade da intimação, devendo desde logo praticar o ato
. No caso, a
recorrida
não apresentou suas contrarrazões, apenas arguindo a nulidade da intimação,
razão por que a preliminar deve
ser rejeitada
.

4. Na
relação

jurídica
de
prestação
de
serviços

em
que a
reclamada

presta

informações

sobre

motoristas
de
transporte
de
cargas
e
seus

respectivos

veículos
, é
ônus
da
parte

reclamante

evidenciar
que
os

serviços

foram

prestados
de forma
inef
iciente
,
assim

como

eventuais

danos

daí

decorrentes
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
I
,
do CPC.
A
contrario

sensu
,
cabe
à
reclamada

fazer

prova
de que
os

serviços

foram

prestados
de forma
eficiente
,
ou
que
não

deu
causa
a

eventuais

danos
(art. 373,
inciso
II
do CPC).
É
dever
da
parte

reclamante

manter

atualizada
s

suas

informações

cadastrais
junto à
parte

reclamada
,
principalmente

acerca
da
regularização
de
fato
que
anteriormente

estava
irregular.

Não

havendo

indícios
de
prova

neste

sentido
,
não
se
pode

conclui
r
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
reclamada
,
não

podendo

exigir

dela
que
descubra

sobre
a
regularização
de
cada

motorista
do
qual

possui

informações

cadastrais
de
divulgação
para as
transportadoras
de
carga
,
não

havendo
,
portanto
,
conduta

ilícita
.

5
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021191-29.2022.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA

Recorrido
:
SANTA CRUZ LOGISTICA, TRANSPORTE E LOCACOES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

SANTA CRUZ LOGISTICA, TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.

Sentença

proferida
no ID17787
9180/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços

decorrente
do
compartilhamento
de
informações

inverídicas
da
parte

reclamante
e
julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$
6.000,00
a
título
de
danos

morais
.

A p
arte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID177879186/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
e
cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
sustentou
que:a) o
cadastro
dos
veículos
de
placas
NUF9I89 e NUGOB29
estava
com o “
perfil

divergente
”
em

seu
b
anco de dados
em

razão
de
terem

sido

furtados
; b)
possui
o
dever

contratual
de
informar

às

transportadoras

acerca
do
resultado
das
pesquisas

realizadas
dos
veículos
e
motoristas
a
serem

contratados
e
respectivo

risco
; c)
não

ficou

evidenciado
o
dano
moral
sofrido
pela parte
reclamante
; e d) o
quantum
fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Pugnou

pelo

acolhimento
de
sua

ilegitimidade

passiva
,
ou

que
seja

acolhida
a
nulidade
da
sentença
.
No
mérito
,
requereu
a
reforma
do
decisum

para
julgar

improcedente
a
reclama
ção
,
ou
,
então
, que
seja

reduzid
a
a
quantia

arbitrada
a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciári
o
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

extracontratual
,
empresa
que
fornece

informações

sobre
o
motorista
e
respectivo

veículo
para
transporte
de
carga
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

q
uanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Cerc
eamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
nã
o

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
prova
oral que se
pretende

produzir

não

influenciará
no
resultado
do
julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
documental.

Nesse

sentido
:

(...)
A

dispensabilidade
de
produção
de
prova
oral
pode

ocorrer

quando
o
Magistrado

verificar
que a
colheita

não

influenciará
no
julgamento
da causa.

(...)(
N.U 0015125-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Ju
lgado

em
26/09/2018,
Publicado
no DJE 03/10/2018)

A
parte

recorrente

alega
que
pretende

comprovar
, com
testemunhas
,
a

ausência
de
nexo
causal entre
a

atividade
que
exerce
e o
suposto

dano

sofrido
pela
parte

recorrida
.

Ocorre
que
referido

fato

pode

ser

evi
denciado

apenas

através
de
documentos
, de
sorte
que
a

oitiva
de
testemunhas

quanto
a
tal

hipótese

não

influenciará
o
resultado
do
julgado
.

Portanto
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

havendo
que se
falar

em

nulidade
,
visto
que
não

há

cerceamen
to
de
defesa
.

Quanto
à
manifestação

juntada

ao
ID 177879190/PJe2, de
mesmo

modo

não

prospera

qualquer

alegação
de
nulidade
pela
parte

recorrida
,
mormente

porque
,
não
obstante
a

intimação

expedida

tenha

certificado
o
decurso
de
prazo
com
apenas
5
dias

úteis

transcorridos
, é
sabença
que as
contrarrazões

devem

ser

apresentadas
no
prazo
legal de 10
dias
.

Ademais
,
mesmo
com
referida

certificação
de
decurso
de
prazo

encartada

nos
autos, se fosse o
caso
, a
parte

deveria
suscitar
a
suposta

nulidade

como questão preliminar em

suas

contrarrazões
(art. 272, § 8º, do CPC)
,
o que
não

ocorreu
,

já

tendo

transcorrido

mais
de 100
dias

desde

sua

manifestação

nos
autos.

Dessa
forma,
rejeito
as
arguições
de
nulidade

suscitadas

pelas

partes
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Cinge
-
se a

controvérsia

em
saber
se
a
conduta
da
parte

reclamada
,
em

manter
o
apontamento
de "
divergências
"
em

relação

ao

cadastro
da
parte

reclamante
,
gerou

dano
moral
a

esta
.

Pois

bem
.
Nos
termos
do que
determina
o art.
373, I, do CPC, para a
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
de
indenização

por
eventual
dano

moral, é
imprescindível
que a
parte

reclamante

faça

prova
do
alegado

prejuízo

extrapatrimonial

em

seu

desfavor
,
causado
pela
parte

reclamada
.

A
propósito
:

RECURS
O DE APELAÇÃO CÍVEL - (...) - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR, SUFICIENTEMENTE, O CRÉDITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A

autora

não se desincumbiu de produzir a prova do fato

co
nstitutivo
de
seu

direito
,
conforme

dispõe
o art. 373, I, do CPC e
como
a
parte

requerida

negou
a
compra
da
mercadoria
,
deveria
a
demandante

ter

produzido
a
prova
da
efetiva

venda
e
entrega
,
não

sendo

suficiente
a
emissão
de
romaneios

desacompanhados
de
qu
alquer

assinatura
que
comprove
que a
requerida

tenha

efetivamente

recebido

os

grãos
, o que
impõe
a
improcedência
do
pedido

inicial
com a
inversão
do
ônus

da

sucumbência .À autora se impunha o dever de comprovar
,
suficientemente
, a
relação

jurídica
de
compr
a
e
venda

alegada
,
ônus
do
qual

não
se
desincumbiu
.(N.U 0003690-94.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
25/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023)

No
caso
dos autos,
a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
prestação
de
informações

sobre

si
e
seu

veículo
pela
seguradora

reclamada

foi

feito
de forma
ineficiente
,
pois

esta

manteve

apontamento
de "
veículo
com
divergências
" do
recorrido
e,
em

razão
da
informação

ne
gativa
,
supostamente

sofreu

dano
moral.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

serviço

questionado

foi

prestado
de forma
eficiente
,
pois

restou

incontroverso

nos
autos que
os

veículos
utilizados pelo reclamante
, de
fato
,
possuíam

irregularidades
,
mormente

porque

tinha
m

sido

objeto
de
furto
.

Aliás
,
conforme
se
denota
dos autos,
hou
ve

até

mesmo

requerimento

administrativo
de
restituição
dos
referidos

veículos

semirreboque
da
parte

reclamante
(ID 177879161/PJe2).
Ocorre
que,
mesmo

depois
de
recuperados

os
bens,
não

houve

qualquer

comunicação

ou

informação

prestada
pela
parte

reclamante
à
parte

reclamada
para que
esta

pudesse

atualizar
o
cadastro

e
fazer

constar

novamente

sua

regularidade
.

Vale
destacar
queé
dever
da
parte

recorrida

sempre

manter

atualizado
o
cadastro
de
seu

perfil
junto à
parte

recorre
nte
para que
esta

possa

divulgar

corretamente

seus
dados
às

transportadoras

terceirizadas
,
não

sendo

possível
que
tenha

ciência
de eventual
regularização
de
questão

anteriormente
irregular
sem
que
haja

qualquer

espécie
de aviso
ou

comunicação
.

Portanto
,
nã
o

havendo

evidências
de que
o

serviço

prestado
pela
parte

reclamada

ocorreu
de forma
ineficiente
,
conforme

noticiado
pela
parte

reclamante
,
não

há

conduta

ilícita
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
respons
abilidade
civil,
tal

como
o eventual
dano

sofrido
e
respectivo

quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023